Tribunal: STF
Processo: HC 253540
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Benedito Ribeiro Machado de Oliveira, em favor de José Aparecido Machado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, nos autos do AgRg no Aresp 2.765.656/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RESP INADMITIDO. FUNDAMENTOS NÃO ENFRENTADOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE PARA SUPERAÇÃO DO ÓBICE. NÃO CONHECIMENTO DO ARESP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa, nas razões do AREsp deixou de enfrentar, de forma direta, objetiva, analítica e efetiva, os fundamentos relativos à incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ e à ausência de prequestionamento. Não basta que a parte argumente genericamente a inaplicabilidade dos óbices indicados, mas sim, que demonstre, de maneira substancial e analítica, a sua não incidência. 3. Ademais, as questões preliminares alegadas pela defesa não foram suscitadas nas razões da apelação, o que caracterizou indevida inovação recursal no âmbito dos embargos de declaração. 4. A análise da pretensão absolutória por insuficiência da prova implicaria reexame de fatos e prova, procedimento não permitido, em recurso especial, conforme entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 5. A questão relativa à quebra de cadeia de custódia também não foi analisada pelo acórdão recorrido, a configurar a ausência de prequestionamento, conforme previsão da Súmula n. 211 do STJ. 6. Agravo regimental não provido”. (eDOC 7)



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 171, §4º, do Código Penal, e pagamento de 22 dias-multa; bem como à pena de 1 mês e 3 dias de prisão simples, em regime semiaberto, como incurso no art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41, após se passar por advogado e receber a quantia de R$ 1.500,00 para supostamente resolver uma causa da vítima. 



    Sustenta que o Juízo de origem, ao indeferir o rol de testemunhas arroladas pelo paciente, violou o princípio da busca da verdade real. No ponto, destaca que “foi juntada declaração de testemunhas com firma reconhecida no cartório declarando que a suposta vítima mentiu, conforme doc. 02 juntado aos autos, portanto, nem sequer foi abordado nas decisões, conforme doc. 03 juntados aos autos”. (p. 2)



    Ressalta que o paciente não se apossou de nenhuma vantagem ilícita, haja vista que há provas nos autos que comprovam a devolução do valor recebido pela suposta vítima. Nessa linha, destaca que “para caracterização do delito previsto no art. 171, caput do CP, é imperiosa a comprovação de que o agente tinha por objetivo concretizar todos os elementos contidos no tipo do art. 171 do CP”. (p. 10)



    Entende, ainda, que houve violação ao art. 39 do Código de Processo Penal, pois não há qualquer assinatura que comprove a representação penal formulada pelas vítimas.



    Afirma que a “suposta vítima agiu com vingança e com intuito de prejudicar o recorrente”. (p. 13)



    Assevera que o paciente tem estado de saúde “extremamente debilitado que necessita de tratamento médico adequado e a cuidados especiais, não disponíveis no sistema prisional” (p. 17), de modo que faz jus à prisão domiciliar.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para absolver o paciente do crime de estelionato ou, subsidiariamente, haja a desclassificação para a tentativa, considerando que o paciente devolveu os valores recebidos para a vítima.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do writ. (eDOC 15, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato impugnado:



    “JOSE APARECIDO MACHADO agrava de decisão da Presidência do STJ que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, a saber: incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ e ausência de prequestionamento.



    [...]Com efeito, a defesa, nas razões do AREsp, deixou de enfrentar, de forma direta, objetiva, analítica e efetiva, os fundamentos relativos à incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ e à ausência de prequestionamento. 



    Não basta que a parte argumente genericamente a inaplicabilidade dos óbices indicados, mas sim, que demonstre, de maneira substancial e analítica, a sua não incidência. 



    Ademais, as questões preliminares alegadas pela defesa não foram suscitadas nas razões da apelação, o que caracterizou indevida inovação recursal no âmbito dos embargos de declaração. 



    A análise da pretensão absolutória por insuficiência da prova implicaria reexame de fatos e prova, procedimento não permitido, em recurso especial, conforme entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 



    Relativamente à quebra de cadeia de custódia, o tema também não foi analisado pelo acórdão recorrido, a configurar a ausência de prequestionamento, conforme previsão da Súmula n. 211 do STJ”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Verifica-se que não obstante a interposição de agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto ao mais, o paciente (multirreincidente) foi condenado como incurso no art. 171, §4º, do Código Penal e art. 47 do Decreto-Lei 3.688/41. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mais próximo das provas, manteve a condenação do paciente, nos seguintes termos:



    “Ao relatório da r. sentença que ora se adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no artigo 171, §4º, do Código Penal e artigo 47 do Decreto lei nº 3.688/41, às penas de 02 anos e 06 meses reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado e 22 dias-multa; e em01 mês e 03 dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto. Fixou-se indenização no montante de R$ 1.500,00.



    [...]



    Do estelionato 



    O boletim de ocorrência e a prova oral confirmam que se obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima Faustino, induzindo-a em erro mediante meio fraudulento. 



    Quanto à autoria, o acusado ao ser interrogado negou a prática delitiva, aduzindo que nunca se apresentou como advogado da vítima. 



    Ocorre que sua versão não se mostra coerente com o restante das provas. 



    Destaca-se, quando ao ônus de prova, que cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto. 



    Neste caso, existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado.



    [...]Este é o caso dos autos onde presente está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos argumentos alegados. 



    Assim esta versão apresentada pelo réu apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se.



    Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República:



    “[...] o indeferimento do rol de testemunhas e do aditamento das razões de apelação ocorreram de forma motivada, ante a preclusão, eis que a defesa agiu de forma extemporânea. Outrossim, não se constata qualquer argumento sobre o prejuízo sofrido em decorrência de tais indeferimentos, bem como da suposta ausência de perícia e de cadeia de custódia das imagens de “prints” das conversas havidas no WhatsApp – que sequer constam nestes autos.



    [...]



    Registre-se, por relevante, que o acórdão do TJSP citou genericamente as mensagens de aplicativo em apenas um parágrafo (fl. 32), como reforço argumentativo da palavra da vítima.



    [...]



    Ademais, as supostas nulidades não foram levantadas ou registradas no momento do ato processual pela defesa”.



    Desse modo, a defesa não logrou êxito em comprovar a ocorrência das nulidades apontadas. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente